Tribunal: TJES
Processo: 5000650-65.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-65.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY CAETANO MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO QUE
IMPOSSIBILITOU
A DEFESA DAS VÍTIMAS.
AUTORIA E
INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS.
ANÁLISE QUE CABE AO CORPO DE JURADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que pronunciou o réu para julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática, por duas vezes, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II e art. 70, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para delito de lesões corporais; (iii) determinar se devem ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas; e (iv) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva e (v) o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo condenatório definitivo, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

2.
Os elementos colhidos nos autos, em especial os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, indicam a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, justificando a manutenção da decisão de pronúncia.

3.
A desclassificação para o crime de lesão corporal demanda prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, circunstância que não se verifica neste momento processual, impondo-se a apreciação pelo Tribunal do Júri.

4.
As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, hipótese não configurada, porquanto há indícios mínimos de que o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

5.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, não se constatando elementos que justifiquem sua revogação.

6.
Fixados honorários para o defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 70; CPP, art. 419.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000650-65.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WESLEY CAETANO MUNIZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
WESLEY CAETANO MUNIZ
,
contra a decisão Id. 63353595, proferida pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime de t
entativa de homicídio, qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(
2 vezes
= art. 121, § 2º, inc. IV, na forma do 14, inc. II, c/c 70, todos do CP ).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 27/12/2022, na Rua Curitiba, bairro Bambé, município de Barra de São Francisco/ES, o réu, em tese, efetuou disparos de arma de fogo contra Rafael Pessoa Miguel e Allicério Francisco Miguel.

Apurou-se que as vítimas estavam sentadas, conversando, em frente a uma residência, quando o acusado, sem motivo aparente, se aproximou, sacou um revólver e disparou.

O resultado morte não foi alcançado porque os ofendidos conseguiram empreender fuga e receberam pronto atendimento médico.

Rafael foi atingido de raspão na região dorsal, ao tempo que Allicério foi alvejado por 03 (três) disparos, no nariz, braço e ombro (fls. 13 e 31/35).

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (
link
Id. 12662661).

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A

defesa sustenta que não há provas seguras e judicializadas da autoria, e requer a
impronúncia.

Contudo, segundo pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia sinaliza simples juízo de admissibilidade, e não demanda o exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
1
.

E na hipótese, a
materialidade
está suficientemente comprovada no
boletim de ocorrência
nº 48993517 (fls. 03/04);
laudo de lesões corporais
(fls. 13 e 31/35);
laudo de
exame em local de tentativa de homicídio
(fls. 16/19);
boletim de atendimento médico de urgência
(fl. 42);
laudo médico indireto
(fl. 61), e
imagens do local do crime
(
link
Id. 12662661).

Presentes, também, os
indícios de autoria.

Logo após o evento, as vítimas indicaram o ora recorrente como o autor da tentativa de homicídio (fl. 05 e
link
Id. 12662661).

Já em Juízo, reafirmaram que, no dia dos fatos, estavam em via pública, e foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado (
link
s
Id. 13489711 e 14333981).

Constam mais, as declarações dos policiais militares, Srs.
Reginaldo Jorge de Azevedo
e
Dayvison Campos Mendes,
esclarecendo que, no dia dos fatos, receberam informações de populares, via Central de Operações da PM - COPOM, apontando o denunciado como autor do crime, fato que foi confirmado, à época, pela vítima Rafael (
link
Id. 12662661).

Desse modo, presentes a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de
provas judicializadas,
apontando
indícios
de autoria de crime doloso contra a vida, não prospera o pedido de impronúncia.

Em idêntica direção, o pleito de
desclassificação
do crime para a figura da lesão corporal (art. 129 do CP), não merece provimento.

Isso porque, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, ou apenas de lesionar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Prosseguindo, sobre a
qualificadora,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
2
.

Nessa medida, a manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, resolvendo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
3
.

Por fim, não prospera o pleito de
revogação da prisão preventiva,
considerando que a questão não foi debatida na ação originária, e sua apreciação direta, por este Tribunal de Justiça, configuraria indevida supressão de instância.

Sem embargo, estão presentes os requisitos dos artigos
312
(
prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados, dado que a revogação da prisão
pode colocar em risco a vida da
s
vítima
s e
testemunhas da ação penal
),

e

313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP,
impondo-se a manutenção da preventiva.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13625278),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

3
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.